Tribunal: TJMT
Processo: 0007328-89.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
RECURSO ESPECIAL n. 0007328-89.2011.8.11.0041 – PJe
RECORRENTES: SÉRGIO SARGI E OUTROS
RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARCOS ANTÔNIO SARGI
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Sérgio Sargi e outros com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id 18837997):
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO MINORITÁRIO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.085 DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – VENDA DE MOTOCICLETA COM MANDATO DE PROCURAÇÃO REALIZADA APÓS A MORTE DO OUTORGANTES – VEDAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos termos do Art. 1.085 do CC, a exclusão administrativa de sócio da sociedade exige previsão contratual e o resguardo do exercício do direito de defesa.
A procuração cessa seus efeitos com a morte do outorgante, tornando nulo o negócio celebrado por intermédio dela após a morte do outorgante, consoante Art. 682, II, do CC.
Afasta-se a alegação de doação inoficiosa se não comprovado que o valor dos bens supostamente doados exceda o que o doador poderia dispor no momento da liberalidade.
Foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Ids 4360382 e 4859463), ao qual restou desprovido o recurso do Recorrente e provido o recurso da parte Recorrida, com a seguinte ementa, verbis:
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACLARATÓRIOS DA PARTE DEMANDADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE LAURO RONDON E OUTROS DESPROVIDO – ACLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO DO ESPÓLIO PROVIDO.
Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.
Verifica a omissão quando a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais diante da gratuidade da justiça concedida a uma das partes, de rigor o provimento do recurso para que seja sanado o vício.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado os arts 8o, 11, 104 a 114, 185, 421 e 1.085, todos do Código Civil; e art. 85, § 2o, do CPC.
Assevera que, a manutenção da situação em comento importa em clarividente risco de danos irreparáveis ao exercício do direito de propriedade do Sr. Sérgio Sargi que, enquanto o proprietário da motocicleta, a alienou em plena consonância com a legalidade, bem como riscos ao direito do terceiro adquirente de boa-fé, que pagou pela motocicleta.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões Id 33058951 e 33015991.
Os autos vieram a esta Presidência em razão do impedimento regimental para apreciar o pedido de efeito suspensivo averbado pela Vice-Presidente deste Tribunal (Id 33281470).
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Constata-se do acórdão recorrido que, quando da análise do feito, restou observado no voto condutor, verbis:
“[...] embora afirmem que a venda da motocicleta é válida por ter o bem sempre pertencido ao patrimônio da empresa Sargi & Cia Ltda- ME e, pois, à Sergio Sargi, fato é que ela se encontrava em nome do falecido Marcos Antonio Sargi e fora alienada por força de procuração (Id. 3408473) que, diante da morte de seu outorgante, já havia perdido seus efeitos, nos termos do Art. 682, II, do CC, notadamente quanto tal fato era de conhecimento do outorgado.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se o Recorrido para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal.
Por fim, alerto à Secretaria que, com a apreciação do pedido de efeito suspensivo por esta Presidência, cessa a atribuição prevista no artigo 41, parágrafo único, do RITJMT, devendo o feito ser encaminhado à sua Relatora natural para a realização do juízo de admissibilidade.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça